Tribunal: TJES
Processo: 5005772-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005772-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO AMISTHA KOPPE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REDAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O EDITAL E O ENUNCIADO DA PROVA. AVALIAÇÃO DE MÉRITO PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de anular a nota zero atribuída à sua redação em concurso público, sob o argumento de que haveria contradição entre o edital (que exigia texto narrativo) e o enunciado da prova (que sugeriria defesa de ponto de vista), o que violaria o princípio da vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que atribuiu nota zero à redação do candidato, em razão da suposta contradição entre o edital do certame e o enunciado da prova, o que justificaria a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é excepcional, limitada ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação do mérito das respostas ou da correção de provas.

O Edital nº 001/2022 exigiu expressamente a elaboração de texto narrativo, e o enunciado da prova reiterou essa exigência, solicitando, de forma adicional, que o candidato redigisse um texto narrativo em terceira pessoa com argumentação coerente e coesa, sem descaracterizar a tipologia exigida.

A análise da banca examinadora, que indeferiu o recurso administrativo por ausência de elementos essenciais ao gênero narrativo, insere-se no mérito administrativo e foi devidamente fundamentada com base nos critérios objetivos do edital.

A expressão “defesa de ponto de vista” não implica, por si só, alteração da tipologia textual, podendo ser compatível com textos narrativos, e não autoriza a conclusão de flagrante ilegalidade na formulação ou correção da prova.

A aplicação da penalidade prevista no edital (nota zero por fuga integral à tipologia textual exigida) encontra respaldo em previsão expressa e não caracteriza violação ao princípio da vinculação ao edital.

A ausência de erro grosseiro, ilegalidade flagrante ou manifesta contradição entre o edital e o enunciado da prova inviabiliza a intervenção judicial, sob pena de afronta à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo da redação de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou desrespeito ao edital.

A expressão “defesa de ponto de vista” em enunciado de prova não descaracteriza, por si só, a exigência de elaboração de texto narrativo prevista no edital.

A atribuição de nota zero por fuga integral à tipologia textual exigida, quando devidamente fundamentada pela banca, não configura ilegalidade passível de controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO AMISTHA KOPPE
contra a sentença
ID 15455860, proferida 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO.
Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

Em suas
razões recursai
ID 15455861,
ora apelante aduz, em suma, que (1) há contradição entre o edital (que exigia texto narrativo) e o enunciado da prova (que teria induzido a uma estrutura mista ou dissertativa ao pedir defesa de ponto de vista), o que violaria o princípio da vinculação ao edital; (2) tal vício macula a legalidade da correção que lhe atribuiu nota zero. Assim, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade do ato administrativo que atribuiu nota zero à prova de redação do apelante, sob o fundamento de “
fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto”
, diante da alegação de contradição entre o edital e o enunciado da prova, bem como de ambiguidade nas regras do próprio edital.

Em que pesem as alegações do
apelante
,
é cediço que
a intervenção do Poder Judiciário em questões de concurso público é excepcional e limitada ao controle de legalidade, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE nº 632.853),
cuja
tese firmada é clara:
“
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, reforçando que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou ausência de observância às regras do edital.

Nesse sentido, vem decidindo a Corte Superior que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016”. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No caso dos autos, o apelante alega que a exigência contida no enunciado da prova de redação (Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista) seria incompatível com a tipologia textual prevista no edital (texto narrativo), configurando violação ao princípio da vinculação ao edital e, por conseguinte, ilegalidade no ato que lhe atribuiu nota zero.

Contudo, da análise do edital e do caderno de provas, não
se
verific
a
a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a justificar a intervenção judicial.

O Edital nº 001/2022, em seu item 12.2, de fato estabeleceu que a prova de redação consistiria na “
elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora”
.

O enunciado da prova de redação (ID 15455469), por sua vez, após apresentar o tema e um caso simulado, solicitou ao candidato:
“redija um texto narrativo em 3ª pessoa [...] Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista”
.

Embora a expressão “defesa de seu ponto de vista” seja mais comumente associada a textos dissertativo-argumentativos, sua inserção no comando da questão não descaracterizou, por si só e de forma manifesta, a exigência principal de elaboração de um texto narrativo.

A referida expressão pode ser interpretada como um reforço à necessidade de desenvolvimento coerente e coeso das ideias dentro da estrutura narrativa solicitada, sem implicar, necessariamente, uma permissão ou exigência para abandonar o gênero textual principal definido no edital e reiterado no próprio enunciado. Aspectos como coerência, coesão e organização lógica são avaliáveis em diversos gêneros textuais, inclusive no narrativo.

Ademais, a banca examinadora, ao analisar o recurso administrativo interposto pelo candidato (ID 15455469), fundamentou o indeferimento apontando especificamente a ausência dos elementos característicos do texto narrativo na produção do apelante (presença de um narrador, possuir um enredo com apresentação ou introdução, desenvolvimento, clímax, desfecho, possuir personagens e tempo específico, realiza-se em um determinado tempo e apresentar discurso, seja ele direto ou indireto). Justificou, ainda, que “
a defesa de um ponto de vista não destina-se apenas no texto dissertativo, mas que pode ser feita em outros tipos textuais, como o narrativo”
.

Essa análise técnica, realizada pela banca, insere-se no âmbito do mérito administrativo, sendo vedado ao Judiciário reavaliá-la para determinar se o texto produzido pelo candidato se amoldava ou não, ainda que parcialmente, à tipologia exigida, ou se a interpretação da banca sobre a possibilidade de defender ponto de vista em texto narrativo é a mais adequada sob a ótica da teoria linguística.

Constatado pela banca que o candidato não apresentou os elementos essenciais do gênero textual solicitado, a aplicação da penalidade prevista no item 12.16, alínea 'f', do edital (Será atribuída nota ZERO à redação que: [...] f) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto) não se revela ilegal ou desproporcional.

A eventual ambiguidade entre este item e o item 12.4 (que prevê pontuação para o respeito à estrutura da tipologia) não invalida a aplicação da regra específica para a fuga integral do tipo textual, conforme avaliado tecnicamente pela banca.

Por fim, as decisões liminares proferidas em outros processos, embora tratem de situação fática similar, possuem natureza precária e não possuem efeito vinculante sobre o julgamento de mérito do presente feito, que se baseia na análise concreta das provas e argumentos aqui apresentados à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema

Assim, conforme as premissas anteriormente estabelecidas, o
Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar a correção ou a adequação de uma alternativa, a menos que haja um erro grosseiro e flagrante que induza o candidato a equívoco, o que não se vislumbra na presente hipótese.

Com efeito
, não demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante, teratologia ou desrespeito às normas editalícias que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário, o ato administrativo que atribuiu nota zero à redação do apelante goza de presunção de legitimidade, baseando-se em avaliação técnica cujo mérito é insindicável judicialmente.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente

apelo
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15 e considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.